Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover quanto ao pedido de Reconsideração. Mantenho o despacho pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recebo como Agravo Interno. Intime-se o Agravado (DF) para se manifestar-se sobre o Recurso no prazo de 15 dias, caso queira. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator